Tribunal: TJSP
Processo: 1001420-86.2024.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Seguro de Automóvel. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Cumulada com Indenização por Danos Morais. Alegados descontos indevidos em conta bancária da autora relativos a prêmios de seguro que afirma nunca ter contratado. Prescrição trienal reconhecida com base no artigo 206, §3o, V do CC, tendo o último desconto ocorrido em 04/01/2019 e a ação sido ajuizada apenas em 17/04/2024.

Ementa:
Seguro de Automóvel. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Cumulada com Indenização por Danos Morais. Alegados descontos indevidos em conta bancária da autora relativos a prêmios de seguro que afirma nunca ter contratado. Prescrição trienal reconhecida com base no artigo 206, §3o, V do CC, tendo o último desconto ocorrido em 04/01/2019 e a ação sido ajuizada apenas em 17/04/2024. Ausência de demonstração de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Recurso desprovido.